Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-58.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICODE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSODE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIADO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Além disso, no caso destes autos, em momento algum, foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo.
Pedidos julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000452-58.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), EVERTON FERNANDO SOUZA CIESLIK - CPF: 053.357.671-70 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICODE DROGAS
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO

EM FLAGRANTE

CONVERTIDA EM PREVENTIVA

–

ALEGADO EXCESSODE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR

– INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA

DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIADO PRINCÍPIO

DA RAZOABILIDADE
–

PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Além disso,
no caso destes autos,
em momento algum, foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo.

Pedidos julgado improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
o
advogad
o

Oswaldo Lopes
d
e Souza
, em favor de
Everton Fernando Souza
Cieslik
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente e denunciado nos autos da Ação Penal n.
0000052-40.2020.8.11.0025
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa majorada pela participação de adolescente.

Afirma a impetrante que o paciente está preso preventivamente desde
3
de dezembro de 2019
e até o presente momento o processo não foi sentenciado,
o que enseja
o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa
.

Destaca que
“
o paciente está preso há quatro anos e cinco meses, sendo que as alegações finais foram apresentadas em 28 de março de 2022, portanto há um ano e mais de um mês. Sem a pretensão de se adentrar o mérito da questão, mas o impetrante ousa entender como sendo excessivamente demorado o trâmite da referida ação penal, pois o alguém ficar preso por quatro anos e cinco meses, com alegações finais apresentadas já há um ano e mais de um mês, se lhe parece por demais injusto.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
o relaxamento da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo para conclusão da prestação jurisdicional, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O presente processo foi distribuído
inicialmente
para a Turma Recursa
l
,
tendo o magistrado
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

declinado
a competência para este Tribunal de Justiça (ID
165987192
)
.

Considerando a inexistência de
pedido de urgência
, foram s
olicitadas as informações de estilo,
tendo
o juízo de primeiro grau encaminh
ado
o expediente que se vê no ID
168588660
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
170257162
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar
do paciente
, embora
a
impetrante alegue que
ele

está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Com efeito, n
o caso em apreciação,
o juízo de primeiro grau teceu
os seguintes esclarecimentos acerca da cronologia dos atos processuais
:

[...]
Segundo consta dos autos da medida cautelar de n° 0005190- 22.2019.8.11.0025, a prisão preventiva de Everton foi decretada no dia 02/12/2019 na decisão consignada sob o ID 50444873, fls. 7 a 23.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 03/12/2019 (Id. 50444873, fl. 67), referenciado nos autos n° 0005190-22.2019.8.11.0025.

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 7 (sete) corréus no dia 11/02/2020 (Id. 48606978, fls. 5 a 19) nos autos da ação penal de n° 0000052-40.2020.8.11.0025, dando-o como incurso no crime previsto no art. 2o,

§ 4o, inciso I da Lei n.o 12.850/13; art. 33 c/c art. 40 inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06.

A denúncia foi recebida pelo juízo embrionário no dia 27/03/2020 (Id. 48607855,
fls
153 a 155 do feito 0000052-40.2020.8.11.0025).

Ademais, a audiência de instrução e julgamento ocorreu na data de 02/08/2021, conforme termo consignado no ID 62274043 dos autos da ação penal.

Outrossim, de acordo com a decisão do dia 04/08/2021, de ID 62277599 dos autos da ação penal, este juízo deliberou para que houvesse a intimação e, consequentemente, manifestação das partes em relação à eventuais requerimentos do art. 402 do CPP. Dessa forma, após os devidos pedidos serem objeto de análise na decisão de ID 76217071 (dia 17/02/2022), ocorreu a intimação das partes para apresentação dos memoriais finais (ID 79180302, feito 0000052- 40.2020.8.11.0025).

O Parquet apresentou as alegações finais em 21/03/2022, segundo ID 80205790.

Os últimos memoriais finais apresentados foram juntados pela defesa de Ederson Antunes Lopes tão somente na data de 17/02/2023.

O processo retornou concluso na data de 04/05/2023, pelo que haverá a prolação da sentença do referido feito. [...]

E
mbora esteja evidenciado longo lapso temporal
n
a instrução
, pois o paciente se encontra custodiado desde

3
de dezembro de
2019
, observa-se que, na hipótese
,
dada
a ocorrência de fatores externos não controláveis pelo
juízo
de origem,incluindo diversos pedidos de revogação de prisões cautelares ao longo de toda a instrução criminal, a demora de alguns codenunciados
em
oferecer a resposta
s
à acusação
e alegações finais
,
aliada à
comprovada complexidade dos fatos descritos na denúncia,
que envolve
oito
acusados com defesas distintas
e
vários
crimes
, não
resta evidenciado o
constrangimento propalado na exordial, porquanto justificado o atraso para conclusão da instrução processual.

A
lém do mais
, não ficou demonstrado, nestes autos, que o prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que
,
denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, fatos, esses, comprovados pelas informações do juízo de primeiro grau; como também pela análise dos autos do processo originário constante no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça.

Ainda
sobre o tema
,
não se pode olvidar que
o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto
.

Aliás, no que diz respeito ao tema, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
assentou que:
“
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
116.467/RJ,
relatado pelo
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08
.
10
.
2019
e publicado no
DJe

de
15
.
10
.
2019)
Desta
camos

Além disso, n
o presente caso,
conquanto
a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa, faz referências vagas quanto ao elastério da instrução, não indicando ou demonstrando, concretamente, que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação.

Ademais, a
autoridade judiciária de origem
, nos informes que prestou,

relatou de
modo claro a complexidade da ação penal, composta de vários crimes e acusados, com advogados distintos

e inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva e outras diligências processuais.

Por último, importa mencionar que
a instrução criminal encontrou seu termo final, estando
o processo concluso para prolação de sentença desde 4 de maio de 2023
, atraindo assim as disposições do enunciado da Súmula 52
do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, assim redigida
:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” [S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, T
erceira Seção
, julgado em 17
.
09
.
1992
e publicado no
DJ
de

24
.
09
.
1992, p. 16070].

Desse modo,
é forçoso reconhecer que
não está caracterizada desídia por parte do magistrado
que preside
o
processo
,
q
ue
ao
que
tudo indica vem atuando com
presteza
no sentido de assegurar ao paciente
e aos demais acusados
a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando
, pois,
paralisação injustificada.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido
em favor de
Everton Fernando Souza
Cieslik
;
por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023